Tribunal: TCU
Processo: 032.279/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela atual gestão do Conselho.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela atual gestão do Conselho Federal de Educação Física (Confef).; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Federal de Educação Física, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de justificativa de preço nos contratos decorrentes dos processos de inexigibilidade 3 e 6/2022 e 2, 4 e 5/2023, com os escritórios de advocacia Basílio e Notini Advogados, Almeida Rodrigues - Sociedade Individual de Advocacia, Ayres Brito Consultoria Jurídica e Advocacia, Antônio Rodrigo Machado Advocacia Associada, Terence Zveiter e Igor Barbosa Advogados, Bichara Motta Advogados e Araújo Pinho Advogados Associados, em violação ao art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. contratação de serviços de assessoria jurídica inerentes às atividades finalísticas da entidade, a despeito da existência de corpo jurídico na Autarquia apto a prestar tais serviços, em afronta à jurisprudência do TCU ( Acórdão 600/2017-TCU-Plenário e outros); 9.2.3. não realização de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para a confecção de carteiras profissionais, em afronta ao art. 2o da Lei 8.666/1993; 9.2.4. ausência da devida prestação de contas dos Convênios 1/2022, 2/2022 e 3/2022, firmados com o Centro Esportivo Virtual, a Associação Nacional de Personal Trainers e a Fédération Internationale D'Eduacion Physique et Sportive - Delegacia Nacional no Brasil, respectivamente, em violação aos artigos 2o, 8o e 63 da Lei 13.019/2014, as quais, se expirados os seus respectivos prazos, deve ensejar a instauração das competentes tomadas de contas especial; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado de seus respectivos voto e acórdão, à Unidade de Auditoria Especializada em Governança (AudGovernança), para que avalie a conveniência e oportunidade de autuar processo de representação em razão da nomeação de Paulo César Vieira Lima para a Câmara de Esporte; de Jean Carlo Azevedo da Silva para a Câmara de Assuntos de Academias e Afins; e de Nadja Regueira Harrop para Câmara de Normatização, sem considerar que teriam praticado graves irregularidades em suas gestões frente ao CREF13/BA, CREF8/AM e CREF12/PE, respectivamente, em violação ao princípio da moralidade; e 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho Federal de Educação Física e ao denunciante.